Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO JULGADO IMPROCEDENTE SEM O TOTAL ESCLARECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, NOTADAMENTE O RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO REQUERENTE EM VALOR DIVERSO (E SUPERIOR) DO QUE CONSTA NA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA.

I. Ação de cobrança ajuizada pelo requerente em razão da suposta ausência de pagamento de valores devidos em contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes. Para tanto, alega que: a) em 23 de agosto de 2019 as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios e lhe foi outorgada procuração pelo requerido para os fins de ajuizamento de ação administrativa/judicial para implementação de benefício previdenciário; b) apesar da sua atuação diligente e profissional, os valores acertados no contrato não foram integralmente pagos; c) apresentados os cálculos pelo requerente, este indicou o valor total de honorários advocatícios previstos no contrato como R$ 62.170,08, e o valor de R$ 7.069,98 como remanescente devido pelo requerido sem atualização monetária (admite o recebimento de R$ 55.100,10); d) o requerido, em contestação, apresentou novos cálculos e pedido contraposto ao argumento de que o valor total devido a título de honorários era de R$ 50.604,43, e que conforme o próprio requerente reconheceu na inicial, já havia pago R$ 55.100,10, pelo que teria direito ao reembolso dos valores pagos a maior, dentre outros pedidos; e) a sentença, por sua vez, realizou novos cálculos, desconsiderou o valor reconhecidamente devido pelo requerido (R$ 50.604,43) e apontou o valor dos honorários contratuais em R$ 45.034,89; f) a sentença desconsiderou, ainda, o valor reconhecidamente recebido pelo requerente (R$ 55.100,10), e apontou que o pagamento realizado pelo requerido ao requerente totalizava R$ 33.778,00; g) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência do pedido do requerente e improcedência do pedido contraposto.

II. Da análise dos atos processuais na origem, é de se suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença (error in procedendo).

A. A sentença ora revista, ao julgar procedentes os pedidos do requerente (pagamento de valores supostamente devidos em contrato de honorários advocatícios), deixou de apreciar as alegações e documentos juntados no processo, tanto por parte do requerente quanto por parte do requerido, notadamente quanto ao reconhecimento de pagamento parcial pelo requerente na inicial (R$55.100,10 e não R$ 33.778,00) e quanto às divergências de cálculos apresentados pelas partes.

B. Ademais, não resultou devidamente esclarecida a realização dos cálculos pelo juízo e as divergências com os cálculos apresentados pelas partes, notadamente diante da inconsistência dos valores apresentados pelo juízo, calculados individualmente conforme indicação no contrato de honorários advocatícios (R$ 25.635,60 + R$ 7.536,63 + R$ 11.862,66 + R$ 10.254,24) que, somados, divergem do valor apontado de R$ 45.034,89, como o total devido a título de honorários contratuais.

C. Importante mencionar, ainda, a desconsideração pela sentença de valores reconhecidamente pagos pelo requerido a título de honorários contratuais (conforme cálculos realizados pelo requerente na petição inicial), o que demonstra o julgamento dissociado dos fatos e fundamentos expostos nos autos.

D. Exsurge, pois, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, art. 6o), a necessidade de reabertura da instrução (determinação, por exemplo, da realização de cálculos pela contadoria judicial, e abertura de prazo para manifestação das partes), pena de oblíqua ofensa à ampla defesa.

E. Desse modo, é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).

F. No mais, o processo não reúne todas as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), dada a possibilidade de eventual adequação da produção dos meios de prova às necessidades do conflito, tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139), e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).

III. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, art. 55).